Tribunal: STF
Processo: RE 1444662
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. TEMA 69 DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DEFERIDA PARA ALCANÇAR OS FATOS GERADORES OCORRIDOS A PARTIR DE 15.03.2017, EXCLUÍDAS AÇÕES JUDICIAIS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS PROTOCOLADOS ATÉ A DATA DA SESSÃO EM QUE PROFERIDO O JULGAMENTO DE MÉRITO. ACÓRDÃO QUE DESCONSIDEROU A MODULAÇÃO FIXADA NO RE 574.706-ED. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO AJUIZADA APÓS 15.03.2017 DEVE SE SUBMETER À MODULAÇÃO ESTABELECIDA NO RE 574.706-ED. FORÇA VINCULANTE DOS PRECEDENTES FORMADOS NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 69 E 1.279. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



     1. O recurso de embargos de declaração não é meio adequado para a rediscussão da matéria em decorrência de inconformismo do embargante.



    2. No caso, não foram observados os requisitos próprios do recurso (art. 1.022, I, II e III, do CPC), uma vez que inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada.



    3. No julgamento do Tema 1.279 da repercussão geral, esta Suprema Corte firmou a Tese de que, “em vista da modulação de efeitos no RE 574.706/PR, não se viabiliza o pedido de repetição do indébito ou de compensação do tributo declarado inconstitucional, se o fato gerador do tributo ocorreu antes do marco temporal fixado pelo Supremo Tribunal Federal, ressalvadas as ações judiciais e os procedimentos administrativos protocolados até 15.3.2017” (RE 1.452.421-RG, Rel. Min. Presidente, Pleno, DJe 29.9.2023). A ação ajuizada após 15.03.2017 deve se submeter à modulação estabelecida no RE 574.706-ED.



    4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    5. Embargos de declaração rejeitados.